Tribunal: TJMT
Processo: 0000508-69.2010.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000508-69.2010.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELOISA OLTRAMARI - CPF: 419.478.512-68 (EMBARGADO), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0207-88 (EMBARGANTE), PATRICIA MARIA MENDONCA DE ALMEIDA FARIA - CPF: 965.287.706-97 (ADVOGADO), POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48 (EMBARGANTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE OLTRAMARI - CPF: 819.029.991-34 (EMBARGADO), MARIA IOLITA OLTRAMARI - CPF: 241.991.762-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR AS MATÉRIAS (DECADÊNCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS) – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto no artigo 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o Acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, a Embargante sequer aponta quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, sustenta dissídio jurisprudencial, questão que não pode ser analisada na via estreita do Recurso Integrativo, que serve para aprimorar a decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
com o objetivo de prequestionar matérias de direito debatidas no julgamento da Apelação interposta em face de
MARIA IOLITA OTAMARI,
falecida no curso da demanda e sucedida por
ELOISA OLTAMARI
,
cujo
Acórdão foi desprovido à unanimidade.

De acordo com a Embargante, estes Aclaratórios tem o fim específico de prequestionar as seguintes matérias para futura interposição de Recursos nas Instâncias Superiores: decadência; ilegitimidade passiva
ad causam
da Embargante; cerceamento de defesa, e condenação à indenização por danos morais.

Sustenta que não houve manifestação expressa quanto aos dispositivos relacionados aos temas supra especificadas.

Sob essas assertivas, pugna pelo acolhimento dos Declaratórios.

Contrarrazões ao ID. 158790684.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
com o objetivo de prequestionar matérias de direito debatidas no julgamento do Recurso de Apelação interposto pela Embargada, especificamente a decadência, ilegitimidade passiva da Recorrente; cerceamento de defesa, e condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Deve ser ressaltado, desde logo, que em relação ao prequestionamento o Código de Processo Civil estabelece que a simples oposição dos Aclaratórios é suficiente para prequestionar a matéria.

Com efeito, consoante a redação do artigo 1.025, da Lei de Ritos,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Se não bastasse, a orientação jurisprudencial caminha no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados.

A título de ilustração, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. "
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
." (EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt nos EDcl no RMS 53.955/RJ. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.a Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado no DJe em 18/12/2017).

(sem grifos no original)

Na hipótese, a Embargante não aponta qualquer erro material, obscuridade, omissão e/ou contradição a ser sanada no ato decisório objeto da embargalidade. Na verdade, sustenta dissídio jurisprudencial, tema que não pode ser analisado na via estreita deste Recurso que, conforme se sabe, serve, tão-somente, para aprimorar a decisão que contenha quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC.

Em termos mais singelos, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Assim, diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado e, considerando que o Recurso foi oposto com o objetivo único de prequestionamento,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023